Tribunal: STF
Processo: RE 1351562
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial Federal de Sergipe, assim ementado (Vol. 22):



    “AUXÍLIO-RECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA”.



    No RE (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o INSS alega, em suma, a constitucionalidade da MP 871/2019 e da Lei 13.846/2019 e a inaplicabilidade, ao caso, do art. 246 da Constituição Federal.



    Aduz que a decisão recorrida, ao declarar a inconstitucionalidade da MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, especificamente no ponto em que afastou a carência de 24 meses prevista na referida medida provisória, violou os artigos 2º; 5º; 22, XII; 48, II; e 195, § 5º, da CF/1988. 



    Aponta, ainda, violação aos princípio da separação dos poderes e da isonomia entre os segurados da previdência social, bem como ao equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e à seletividade das prestações. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, o acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-reclusão à parte autora nos seguintes termos (Vol. 22):



    “Com efeito, segundo entendimento da instância uniformizadora e ressalvado o desta Relatoria, se o início do benefício deve retroagir ao requerimento administrativo, com mais razão ainda a parte autora ao pretender a análise do mérito, a despeito da juntada de documentação essencial apenas na via judicial. 



    No ponto, registre-se que o requerimento administrativo remonta a fevereiro de 2020, início da pandemia que limita de modo considerável o acesso a serviços públicos mesmo essenciais e impõe isolamento social, de modo que a declaração é datada de maio de 2020, com encerramento do processo administrativo em agosto do mesmo ano. 



    Assim, comprovado o recolhimento prisional desde 27.11.2019, conforme declaração de custódia de anexo 08, passo à análise dos demais requisitos. 



    No que tange ao critério renda e conforme o art. 201, IV, da Constituição Federal, o auxílio-reclusão é destinado aos dependentes dos segurados de baixa renda, assim considerados, à época do recolhimento prisional em 27.11.2019, aqueles com último salário de contribuição não superior a R$ 1.364,43, valor estabelecido em Portaria Ministerial nº 09 de 15.01.2019, editada anualmente conforme disciplina estabelecida no Decreto 3.048/99. 



    Na hipótese, a última remuneração no importe de R$ 1.032,00 (valor pago de 10.2018 a 07.2019) revela-se compatível com as referidas normas. 



    No que diz respeito à carência, fundamento da improcedência na origem, convém registrar a inconstitucionalidade da MP 871/2019, que conferiu a redação do art. 25, IV e do art. 80 da Lei 8.213/91. De fato, o diploma legislativo contraria a Constituição, porque esbarra no art. 246: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive", pois o artigo 201 da Constituição, que trata de cobertura do evento em debate, teve redação alterada pela EC 20/98. Note-se que a Lei de conversão n° 13.846/2019 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem.



      Oportuno destacar, ainda, que embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha alterado a redação do dispositivo constitucional, o que afastaria a aplicação do art. 246, é certo que sua vigência se iniciou em 13.11.2019, conforme art. 36. Já a Medida Provisória 871/2019 entrou em vigor em 18.01.2019, conforme art. 34, III. 



    Assim, prevalece a vigência da redação original do art. 26, Lei 8.213/91 (“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:/I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;”). 



    Nesse contexto, presentes os requisitos cumulativos (qualidade de segurado do recluso em regime fechado à época de recolhimento à prisão; condição de dependente da pessoa que pleiteia o benefício – filho do recluso; não recebimento de remuneração da empresa, não estar em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço; e situação de baixa renda do segurado instituidor), a concessão do benefício é medida que se impõe. 



    Por fim, convém registrar que o raciocínio exposto converge com a regra de transição do art. 27 da EC 103/2019, aplicável à hipótese em razão do recolhimento datado de 27.11.2019: 



    "Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    § 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo." 



    Desse modo, voto pelo PROVIMENTO do recurso, condenando o INSS a conceder o benefício previdenciário, conforme tabela abaixo, com registro no CNIS do período judicialmente concedido conforme obrigação de fazer a ser cumprida na execução.” (grifo nosso)



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos artigos 2º; 5º; 22, XII; 48, II; e 195, § 5º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente